Tribunal: STF
Processo: RE 1472840
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 14, fls. 1-2):

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. VIGÊNCIA E PRODUÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3. Conforme previsto no art. 150, III, “b” da Constituição Federal, é vedada a cobrança de tributos “no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”. Esse dispositivo consagra o princípio da anterioridade de exercício. Por sua vez, a alínea “c” do mesmo dispositivo veda a cobrança de tributos “antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”, sem prejuízo da exigência de anterioridade da lei ao exercício financeiro da cobrança. Trata-se do princípio da anterioridade nonagesimal. O princípio da anterioridade, sob ambas as perspectivas, tem aplicabilidade apenas nas hipóteses de efetiva criação ou de aumento de tributos. 4. (...) Nesse passo, não há espaço para invocação do princípio da anterioridade geral, conforme, inclusive, reconhecido pelo STF em recentes decisões proferidas na ADI 7066, ADI 7070, ADI 7075 e ADI 7078: (...) O Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, “b”, da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate, pois trata-se de um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado"
5. Assim é que a Lei Complementar 190/2022 entrou em vigor imediatamente após a sua publicação (05/01/2022), devendo obediência, quanto à produção de efeitos, apenas ao período estabelecido, já que, quanto a esse aspecto, houve expressa conformação legislativa. A cláusula que confere lapso para início da produção de efeitos da nova lei complementar que veicula critérios de repartição do diferencial de alíquota, assim compreendida, não consubstancia hipótese de isenção tributária e, portanto, deve ser mantida, preservando, por um lado, a definição legislativa e, por outro, a regra de adequação temporal que consagra o primado constitucional da segurança jurídica.
6. Recurso voluntário conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária admitida e parcialmente provida.”

Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 17 e 20), foram ambos desprovidos (Doc. 23).
Em seu Recurso Extraordinário (Doc. 33), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL aponta violação aos arts. 146, III; 150, III, “c”; e 155, II, § 2º, VII, da CF/1988.
Sustenta que, ao decidir que o ICMS-DIFAL só poderia ser cobrado 90 dias após a promulgação da LC 190/2022, o acórdão recorrido “violou de forma direta o art. 150, III, “c”, da CF, pois exigiu  a observância do princípio da anterioridade tributária nonagesimal, sem que tenha sido criado ou aumentado tributo e julgou constitucional o disposto no art. 3º da LC nº 190/2022” (Doc. 33, fl. 10).
Alega que a imposição da diferença de alíquota do ICMS-DIFAL “não importou em aumento da carga tributária, pois apenas foi possibilitada a divisão do valor devido a título de ICMS, que antes era revertido integralmente favor do Estado de origem” (Doc. 33, fl. 11).
Afirma que “a edição de lei complementar não se deu em razão da criação ou majoração de tributo, mas apenas para a veiculação de normas gerais sobre o novo modelo de repartição de receitas delineado pela EC nº 87/2015” (Doc. 33, fl. 13).
Aduz que “a exigibilidade do DIFAL/ICMS, previsto na LC nº 190/2022, não se condiciona à observância do princípio da anterioridade tributária, previsto no art. 150, III, “b” e “c”, da CF” (Doc. 33, fl. 14).
À consideração de que “a LC nº 190/2022 apenas veicula normas gerais e não importa aumento da carga tributária”, aduz que “não há que se falar em observância à anterioridade nonagesimal” (Doc. 33, fl. 14), de modo que a inexigibilidade “do DIFAL/ICMS no período indicado no v. acórdão, impede o regular exercício da competência tributária do Distrito Federal, o que viola o disposto no art. 155, II, §2º, VII, fere o pacto federativo e confere interpretação extensiva ao princípio da anterioridade tributária nonagesimal, prevista no art. 150, III, “c”, da CF”(Doc. 33, fl. 17).
Em exame de admissibilidade (Doc. 41), o RE foi admitido.

Em seu Recurso Extraordinário (Doc. 31), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NEM COMPARA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA aponta violação aos arts. 102, III; 146; 150, III, “b”; e 155, § 2º, XII, da CF/1988.
Sustenta que “somente a partir da produção de efeitos de nova lei complementar é que a cobrança do DIFAL/ICMS poderia ser validamente instituída pelo Distrito Federal”(Doc. 31, fl. 10).
Alega que “a instituição da cobrança do tributo por meio da Lei Distrital ocorreu na ausência de lei complementar regulamentadora das normas gerais da exação, não podendo, portanto, ser utilizada como parâmetro de cumprimento da anterioridade tributária anual” (Doc. 31, fl. 11).
Aduz que “o fundamento normativo para a exigência do DIFAL somente se tornará completo a partir da publicação da LC 190, a qual, por ter ocorrido em 2022, atrai a incidência da anterioridade de exercício” (Doc. 31, fl. 12).
Requer, ao final, seja provido o presente recurso reformando “o acórdão recorrido para que seja afastado o ato coator de cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pela Recorrente a destinatários não contribuintes situados no Distrito Federal durante o exercício fiscal de 2022” (Doc. 31, fl. 13).

No exercício da Presidência desta CORTE, o Ilustre Min. ROBERTO BARROSO determinou a remessa dos autos à origem para adequação ao Tema 1266 (Doc. 101).
Após nova análise dos autos, a Turma Julgadora não se retratou ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o referido precedente de repercussão geral (Doc. 104, fls. 28-29). Em seguida, os autos foram devolvidos ao STF (Doc. 104, fl. 49).
É o relatório. Decido.

O Plenário do STF, ao examinar o RE 1.426.271 RG (Tema 1266), de minha relatoria, definiu a seguinte tese:

“I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.
II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.

O precedente ficou assim ementado:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1266 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, B, CF. VACATIO LEGIS ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR. CONSTITUCIONALIDADE. VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E DISTRITAIS POSTERIORES À EC 87/2015. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA LC 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO.
1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.
2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c).
3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias.
4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte.
5. Validade das normas estaduais e distritais editadas após a edição da EC 87/2015, que possibilitou a cobrança do DIFAL em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte, produzindo efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
6. Modulação dos efeitos do julgado, nos termos da proposta do Min. FLÁVIO DINO, “para evitar surpresa fiscal retrospectiva”.
7. Ficam fixadas as seguintes teses para o Tema 1266 da repercussão geral: “I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.
8. Recurso Extraordinário a que se dá parcial provimento.”(RE 1.426.271 RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 18/12/2025)

Da leitura acima, verifica-se que ficou assentada no referido precedente paradigma a constitucionalidade da cláusula de vigência do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, que estabeleceu “vacatio legis” no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, permitindo a cobrança do ICMS-DIFAL somente a partir de 5 de abril de 2022.
O Tribunal de origem, ao abordar a questão da cláusula de vigência do art. 3º da Lei Complementar nº  190/2022, consignou o seguinte (Doc. 14, fl. 10):

“(...) a Lei Complementar 190/2022 entrou em vigor imediatamente após a sua publicação (05/01/2022), devendo obediência, quanto à produção de efeitos, apenas ao período estabelecido, já que, quanto a esse aspecto, houve expressa conformação legislativa:
“Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.”
Apesar da existência de decisões contrárias, pois a questão não é pacífica na jurisprudência, a cláusula que confere lapso para início da produção de efeitos da nova lei complementar que veicula critérios de repartição do diferencial de alíquota, assim compreendida, não consubstancia hipótese de isenção tributária e, portanto, deve ser mantida, preservando, por um lado, a definição legislativa e, por outro, a regra de adequação temporal que consagra o primado constitucional da segurança jurídica.
Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade “prima facie” do citado dispositivo legal (TJDFT. Acórdão 1428264, 07000257720228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022).”

Ao manter a cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser desprovido o RE do Distrito Federal.
Quanto ao RE da empresa, ao julgar o precedente paradigma do Tema 1266, esta CORTE assentou a validade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022,  que estabelece “vacatio legis” coincidente com o prazo da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF/1988), permitindo a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 5 de abril de 2022.
No entanto, houve modulação dos efeitos da decisão, para assentar a não exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação questionado a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.
A recorrente se enquadra nessa situação fática, pois impetrou mandado de segurança em 26/4/2022 (Doc. 8, fl. 24). Ao julgar os Embargos de Declaração no RE 1.426.271, o Plenário desta CORTE esclareceu que estão abarcados pela modulação dos efeitos da decisão os contribuintes que tenham ajuizado ação questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), sendo irrelevante que hajam recebido decisão provisória favorável, ou que a tenham obtido mediante o depósito. Confira-se a ementa do julgado:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO AOS TERMOS DA MODULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido.
2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
3. A modulação dos efeitos do precedente deu-se nos seguintes termos: “III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.
4. O embargante alega haver obscuridade quanto ao trecho “tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”. Sustenta existir indefinição quanto (a) aos que propuseram ação e nada pagaram e (b) aos que obtiveram medida liminar mediante depósito. Postula seja esclarecido que a modulação não se aplica aos que não tiveram decisão favorável na ação proposta, bem como aos que só a receberam mediante o depósito do valor questionado.
5. Não há qualquer obscuridade a sanar, mas apenas o propósito do embargante de estreitar o âmbito de aplicação da modulação. Estão por ela abarcados os contribuintes que simplesmente tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), sendo irrelevante que hajam recebido decisão provisória favorável, ou que a tenham obtido mediante o depósito.
6. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.426.271 ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 20/3/2026, original sem negrito)

Desse modo, por estar abarcada pela modulação de efeitos do Tema 1266, a parte recorrente não está sujeita ao recolhimento do ICMS-DIFAL relativo ao exercício de 2022.

Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo DISTRITO FEDERAL e DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO da empresa autora para conceder a segurança
Custas pela impetrada. Sem honorários advocatícios.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente